Tribunal: TJSP
Processo: 0019095-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação de ambas as partes – Obrigação de Fazer – Cumprimento de Sentença – Extinção, com fundamento no artigo 924, II, CPC – Cerceamento de defesa que se verifica – Clínica indicada pelo plano de saúde cuja aptidão para atender à determinação de fornecimento do tratamento prescrito ao menor foi contestada – Prova juntada pelo Autor que é verossímil quanto às suas alegações – Dúvidas quanto ao

Ementa:
Apelação de ambas as partes – Obrigação de Fazer – Cumprimento de Sentença – Extinção, com fundamento no artigo 924, II, CPC – Cerceamento de defesa que se verifica – Clínica indicada pelo plano de saúde cuja aptidão para atender à determinação de fornecimento do tratamento prescrito ao menor foi contestada – Prova juntada pelo Autor que é verossímil quanto às suas alegações – Dúvidas quanto ao cumprimento do decidido no título judicial executivo que devem ser dirimidas, abrindo-se oportunidade para provas – Análise do mérito dos recursos das partes prejudicada – Preliminar acolhida – Sentença anulada.